Tribunal: STM
Processo: 7000022-14.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO

TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

E DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 282 DO STF. DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS

NÃO APRECIADOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PELA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que

inadmitiu o Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do

CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da

Constituição Federal (princípio da fundamentação das decisões judiciais) somente se reveste

do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima na decisão combatida

(Tema 339). Verifica-se, no caso, a fundamentação exauriente da temática, nos moldes do

entendimento do Excelso Pretório, no julgamento do AI nº 791.292 QO RG, julgado em 13 de

agosto de 2010. E, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia de adentrar

em apreciação de normas diversas da Constituição Federal.

Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do AI nº 791.292 QO RG ao

caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF, no referido precedente,

não se aplica ao feito.

Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já decidiu que se trata de mera

ofensa reflexa à Constituição Federal, que depende, para ser reconhecida como tal, da análise

de normas infraconstitucionais.

No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa, seria demandado o

reexame da interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que

concerne à composição dos Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.

Não foram apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da

Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em

Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000022-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA (OAB: MS24840)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por Liliane Ramos Helcias, Matricula 8773. Em 13/04/2021
13:36:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1672f38d0c

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Secretaria do Tribunal Pleno

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, para fins do § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar que, na
Sessão de Julgamento Virtual de 8 a 11 de março de 2021, foi julgado o Agravo Interno 7000022-
14.2021.7.00.0000, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.

Brasília-DF, 13 de abril de 2021

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO Nº 7000022-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS.
AGRAVANTE: AMÂNCIO GOMES, ex-1º Sgt Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. NIVALDO SILVA FERREIRA - OAB/MS Nº 24840
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
QUE
REITERA
PEDIDO
CONTRÁRIO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E
DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 282 DO
STF. DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO
APRECIADOS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PELA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática
do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal (princípio da fundamentação das decisões
judiciais) somente se reveste do requisito da repercussão
geral caso não haja fundamentação mínima na decisão
combatida (Tema 339). Verifica-se, no caso, a
fundamentação exauriente da temática, nos moldes do
entendimento do Excelso Pretório, no julgamento do AI
nº 791.292 QO RG, julgado em 13 de agosto de 2010. E,
para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-
se-ia de adentrar em apreciação de normas diversas da
Constituição Federal.
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a
aplicação do julgamento do AI nº 791.292 QO RG ao

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
2
caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao feito.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz
natural, o STF já decidiu que se trata de mera ofensa
reflexa à Constituição Federal, que depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais.
No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse
a alegada ofensa, seria demandado o reexame da
interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar à Lei
nº 8.457/92, no que concerne à composição dos
Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede
extraordinária.
Não foram apreciados os demais argumentos
defensivos para afastar os fundamentos da Decisão
agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se
insurgido
por
meio
de
Agravo
em
Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso
V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
3
AGRAVO INTERNO Nº 7000022-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS.
AGRAVANTE: AMÂNCIO GOMES, ex-1o Sgt Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA, OAB/MS no 24840.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-
1o Sgt Ex AMÂNCIO GOMES, contra Decisão deste Presidente, proferida
em 24 de dezembro de 2020, que não admitiu o Recurso Extraordinário e
negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030,
incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil1, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM2 (autos nº 832-23.2020, evento
8).
Consta dos autos que no dia 26 de novembro de 2007, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9a Circunscrição
Judiciária Militar, por maioria, condenou o Acusado à pena de 8 (oito)
meses de prisão, como incurso, por uma vez, nas sanções do art. 2513, c/c o
art. 30, inciso II4, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade. Ademais, foi estabelecido o
1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
(...)
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal (...)
2
Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
136 a 139;
3
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
4
Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
4
regime aberto para o cumprimento inicial da pena (autos nº 10-
34.2007.7.09.0009, evento 1, documento 5).
Irresignados, o Ministério Público Militar e a Defesa interpuseram
Recurso de Apelação (evento 1, documento 5).
Em Sessão de julgamento ocorrida em 10 de dezembro de 2009, o
Plenário desta Corte, por unanimidade, negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento parcial ao apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar o 1° Sgt Ex AMÂNCIO GOMES à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso, por duas vezes, no art. 251, c/c o art.
795, art. 30, inciso II, e seu parágrafo único, e art. 766, tudo do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis. Ademais, foi fixado o regime aberto
para o cumprimento inicial da pena, com fundamento no art. 33, § 2°,
alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade,
nos termos do voto do Relator, Ministro Gen Ex ANTONIO APPARICIO
IGNACIO DOMINGUES (evento 1, documento 6).
O Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público Militar no
dia 5 de abril de 2010 e, para a Defesa, em 4 de abril de 2010 (evento 1,
documento 6).
Em 9 de dezembro de 2019, o Patrono interpôs Revisão Criminal
perante esta Corte Castrense, distribuída sob o no
7001415-
42.2019.7.00.0000.
Em Sessão Virtual ocorrida de 3 a 6 de agosto de 2020, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente, não conheceu da
Revisão Criminal, por não preencher os pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar7, nos termos do
voto do Relator, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (autos no 1415-42.2019, evento 35).
5
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena
única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à
metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
6
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos
limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável (art. 58).
Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só
diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
7
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que
determinem ou autorizem a diminuição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
5
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos sob
o no 7000643-45.2020.7.00.0000 ao Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, em face da aposentadoria do Ministro-Relator da
Revisão Criminal (eventos 44 e 45).
Em Sessão Virtual ocorrida de 13 a 15 de outubro de 2020, o
Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
não conhecimento dos Aclaratórios, suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
No mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos opostos pela
Defesa constituída do ex-1o Sgt Ex AMANCIO GOMES, por inexistir
omissão/contradição/ambiguidade/obscuridade,mantendo
íntegro
o
Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator (autos no 643-45.2020,
evento 26).
No dia 11 de novembro de 2020, o Causídico interpôs,
tempestivamente, Recurso Extraordinário (evento 34).
Em suas razões, afirmou que “(...) o oficial de carreira ascende ao
generalato enquanto que o graduado de carreira ascende ao oficialato,
todavia, esta última modalidade de ascensão torna o graduado oficial da
ativa que difere completamente de oficial de carreira das Forças
Armadas”, motivo pelo qual “(...) o v. acórdão apresentou vício de
omissão, tendo em vista que não se manifestou quanto à tese levantada que
girou em torno da incompetência absoluta do Colegiado que o condenou,
por ser matéria de ordem pública”.
Arguiu que “(...) a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal a quo
violou o artigo 5º, inciso LV8 e artigo 93, inciso IX9, ambos da
Constituição Federal, sendo imperiosa a sua reforma”.
Ao final requereu:
“a) ser reconhecida a incompetência absoluta do Conselho
Permanente de Justiça que o processou e condenou, haja vista que
8
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
9
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique
o interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
6
foi composto por militar de carreira ao invés de sê-lo por oficial de
carreira do Exército como determina a lei.
b) após ser reconhecida a incompetência do Conselho sobredito seja
declarado nulo o processo nas fases dos Artigos 25410, 40011, 43112,
43413 e 43514 – tudo do CPPM, de modo a submetê-lo a novo
julgamento perante Colegiado competente, deste feita composto por
oficial de carreira do Exército Brasileiro.
c) cassar o Acórdão emanado pelo Tribunal a quo nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000643-45.2020.7.00.0000, por ofensa
aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF),
isonomia (art. 5º, caput, CF), devido processo legal (art. 5º LIV, CF)
e, sobretudo, do juiz natural (art. 5º, LIII, CF) por tratar-se de
matéria de ordem pública.
d) considerar o lapso temporal transcorrido e declarar extinta a
punibilidade do Recorrente vez que se operou o instituto da
prescrição” (autos no 832-23.2020, evento 1) (Grifos nossos).
Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
representada pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, afirmou que “(...) toda a discussão ora repisada trata do
revolvimento fático-probatório há muito superado, quer seja na Sentença
de piso que condenou o ora Recorrente à pena de 8 meses de prisão (...),
bem como no Acórdão da Apelação que negou provimento ao Apelo
defensivo e deu parcial provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
10
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a
requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-
militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação
compete ao relator.
11
Art. 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial de pôsto mais elevado ou mais antigo e,
nos outros lugares, alternadamente, os demais juízes, conforme os seus postos ou antigüidade, ficando o escrivão em
mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que lhe é reservada — o presidente, na primeira reunião do
Conselho de Justiça, prestará em voz alta, de pé, descoberto, o seguinte compromisso: "Prometo apreciar com
imparcial atenção os fatos que me forem submetidos e julgá-los de acôrdo com a lei e a prova dos autos." Êsse
compromisso será também prestado pelos demais juízes, sob a fórmula: "Assim o prometo."
Parágrafo único. Dêsse ato, o escrivão lavrará certidão nos autos.
12
Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os
seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado.
13
Art. 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho
de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor
esclarecimentos sôbre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento.
14
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sôbre as questões
preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa
de hierarquia, e finalmente o presidente.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
7
Sentença e condenar o ex-militar à pena de 2 anos de reclusão, decisão
que transitou em julgado há mais de uma década”.
Arguiu que:
“(...) a Defesa aduz extensa argumentação de tema que envolve
matéria infraconstitucional, sem lastro na legislação vigente, na
qual alega a incompetência do Conselho Permanente de Justiça que
condenou o recorrente, ao argumento de ilegalidade na formação do
escabinato por oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército
Brasileiro, oriundos da carreira de praças, pois argumenta que tais
Juízes-militares deveriam ser oriundos tão somente de Escolas
formadoras de Oficiais de carreira”.
Ao final, pugnou pela “(...) inadmissão do vertente Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal
Federal” (evento 6).
Em 24 de dezembro de 2020, proferi Decisão não admitindo o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o STF, em relação à
pretensa violação ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna, à luz do
artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e
no artigo 6o, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Quanto à alegada ofensa ao princípio do juiz natural, a negativa
de seguimento foi fundamentada no artigo 1.030, inciso V, do CPC, e
no mesmo inciso IV do artigo 6o do RISTM.
No tocante às demais supostas ofensas constitucionais elencadas pela
Defesa, verificou-se que não foram devidamente prequestionadas, motivo
pelo qual não foram apreciadas, em sintonia com o enunciado da Súmula nº
282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") (autos no
832-23.2020, evento 8).
Contra tal Decisão de inadmissibilidade se insurgiu a Defesa por
meio deste Agravo Interno e de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE)
(eventos 17 e 18).
Cumpre ressaltar que o ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal
Federal após a apreciação do presente recurso por esta Corte Castrense, nos

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
8
termos do art. 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil15 e do art. 140,
inciso I, e § 3o, do RISTM16, em face da ausência de previsão para a
apreciação do requisito de admissibilidade por esta Presidência.
Nas razões do presente Agravo, a ilustre Defesa afirma que “(...) a
irresignação do Agravante é cabível, adequada, apresentada por parte
legítima e interessada, bem como de acordo com a previsão legal
específica à hipótese”.
Defende que “(...) o Agravante não pretende rediscutir matéria
fático-probatória vez que leva fatos novos apontando que efetivamente a
sentença condenatória foi proferida por Colegiado absolutamente
incompetente”.
Sustenta que:
“Resta evidente que o v. Acórdão em comento não enfrentou
corretamente as questões fundamentais apontadas pelo Agravante
que giraram em torno da nulidade do julgamento cuja sentença foi
proferida por Conselho Permanente de Justiça composto por
militares que não eram oficiais de carreira do Exército, que são
verdadeiros juízes naturais dos integrantes do Exército que cometem
crime militar”.
Aduz que a “(...) condenação decorreu de provas contrárias às
evidências dos autos e a sentença foi proferida por Colegiado
absolutamente incompetente”.
Prossegue arguindo que:
“Ao contrário do que afirmou o Douto Presidente dessa Corte,
Oficial de carreira do Exército de Caxias é aquele que ingressou na
Força Terrestre mediante aprovação em concurso público de âmbito
nacional (vitaliciedade presumida), de acordo com a sua faixa etária
e escolaridade, por intermédio da Escola Preparatória de Cadetes
do Exército (EsPCEx) ou por intermédio da Academia Militar da
15
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior
competente.
16
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que
não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
9
Agulhas Negras ou por intermédio do Instituto Militar de
Engenharia (IME) ou por intermédio da Escola de Formação
Complementar do Exército (EsFCEx) ou por intermédio da Escola
de Saúde do Exército (EsSEx)”.
Afirma que:
“Resta evidente no caso em tela que é inaplicável o entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado nos termos do Tema 339 uma
vez que o recurso extraordinário interposto não discute qualquer
questão já analisada e/ou que não tenha sido reconhecida a
existência de repercussão geral que gira em torno da violação ao
princípio do juiz natural, na verdade, o caso diz respeito ao fato do
Colegiado que condenou o Agravante ter sido composto por
militares que não eram oficiais de carreira como determina a
legislação”.
Assevera que:
“A decisão monocrática agravada que não admitiu o recurso
interposto argumentando somente em torno do Tema 339 do
Supremo Tribunal Federal não pode prevalecer vez que a Corte
Suprema ainda não se manifestou acerca dos outros temas trazidos a
lume que não se exige o exame da matéria infraconstitucional, tendo
se apontado uma violação direta a textos e princípios
constitucionais,
consistentes
na
ofensa
aos

princípios
constitucionais do devido processo legal, do juiz natural, entre
outros”.
Ao final, requer “(...) seja o presente Agravo Interno submetido à
apreciação do Colendo Órgão Colegiado, da qual se espera o
conhecimento e provimento, com a admissão do Recurso Extraordinário
interposto, encaminhando-o ao Supremo Tribunal Federal para
apreciação e julgamento” (autos no 22-14.2021, evento 1).
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
representada pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, afirmou que “(...) diversamente do arguido pela Defesa, o
Acórdão proferido por esta Corte enfrentou devidamente a questão
fundamental aduzida, qual seja, da suposta nulidade do julgamento
realizado por Conselho de Justiça composto por oficiais não oriundos das
Academias Militares”.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
10
Arguiu que “(...) o vertente Agravo não trouxe qualquer argumento
inovador apto a superar tal óbice, porquanto são repisadas as mesmas
teses já arguidas por ocasião da interposição daquele Apelo Extremo”.
Ao final, pugnou “(...) pela Rejeição do vertente Agravo Interno,
mantendo-se in totum a Decisão que INADMITIU o Recurso
Extraordinário nº 7000832-23.2020.7.00.0000” (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC17, e do art. 123, inciso IV, do RISTM18.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário
deste STM, de modo a admitir o Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“(...)
A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição
foi proposta por parte legítima e interessada, sendo, ademais,
tempestiva.
O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento
restou parcialmente atendido, devendo ser apreciada a suposta
violação ao princípio do juiz natural e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, em sintonia com o enunciado da Súmula nº
282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
17
Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
18
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
11
Quanto à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna, a
Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se
reveste do requisito da repercussão geral caso não haja
fundamentação mínima (Tema 339). E, a partir da análise dos autos,
verifica-se a fundamentação exauriente da temática, nos moldes do
entendimento do Excelso Pretório, no AI 791.292 QO-RG, julgado
em 13 de agosto de 2010, cuja exigência concede liberdade ao
julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a ementa, in
verbis:
Tema 339:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência
do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral"
(AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149
publicado em 13/08/2010) (Grifos nossos).
Veja-se que, diversamente do arguido pela Defesa, o Acórdão
proferido por esta Corte enfrentou a questão fundamental aduzida
pelo Advogado, qual seja, da suposta nulidade do julgamento
realizado por Conselho de Justiça composto por oficiais não
oriundos das Academias Militares. Oportunamente, a Ementa do
vergastado Acórdão:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRÉ-
QUESTIONAMENTO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA NÃO
ENFRENTADA. JUÍZES MILITARES. OFICIAL DE

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
12
CARREIRA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE.
O Recurso de Embargos de Declaração objetiva sanear
eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou
omissões existentes na decisão recorrida, de sorte que, tal
como no caso em exame, e atendendo ao comando normativo
descrito no art. 542 do CPPM19, cabe à Parte insurgente, tão
somente, indicar o trecho ou os pontos que assim são
entendidos sob o seu ponto de vista, sendo certo que o mérito
recursal é quem irá acolher ou rejeitar tais indicações.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Os Juízes Militares componentes dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça serão nomeados entre Oficiais de
Carreira das Forças Armadas e estes, por sua vez, são
aqueles que detém a vitaliciedade assegurada ou presumida,
excluindo-se, pois, e por motivos óbvios os chamados
Oficiais temporários.
Portanto, o Oficial de Carreira é definido pela vitaliciedade
e não pelo grau ou escola de sua formação.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente
atendida a pretensão de prequestionamento da matéria,
para fins de acesso à Suprema Corte.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Decisão
por
Unanimidade” (autos no 643-45.2020, evento 26)” (autos no
832-23.2020, evento 8) (Grifos nossos).
Como se verifica, a pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal só preenche o requisito da repercussão geral nas
situações em que não ocorra fundamentação mínima, conforme o
entendimento exarado pela Suprema Corte no Tema 339.
E, resta evidente, que tal hipótese não foi verificada no caso dos
autos, mormente porque esta Corte Castrense enfrentou satisfatoriamente
a questão fundamental aduzida pelo Causídico, qual seja, da suposta
19
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na sessão
seguinte à do seu recebimento.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
13
nulidade do julgamento realizado por Conselho de Justiça composto por
oficiais não oriundos das Academias Militares, como pode ser observado
na Ementa dos Embargos de Declaração no 7000643-45.2020.7.00.0000.
Assim, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente
se aplica ao presente feito.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado
pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade
do Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso
concreto:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de
demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia
jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma
invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo”.
Ademais, verifica-se que, ao longo da petição, o Agravante insiste
nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea “a” do inciso I
do art. 1.030 do CPC.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, verifica-
se que a negativa de seguimento se deu, neste particular, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não
deve ser apreciada neste Agravo Interno.
Ressalto que a referida tese será examinada quando do julgamento,
pela Suprema Corte, do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela
Parte, visto que o aludido recurso será a ela remetido após o trânsito em
julgado do presente Agravo Interno, em face da ausência de previsão para a
apreciação do requisito de admissibilidade por esta Presidência, conforme
antes relatado.
Quanto à afirmação de “(...) violação direta a textos e princípios
constitucionais, consistentes na ofensa aos princípios constitucionais do

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRESIDÊNCIA
14
devido processo legal, (...) entre outros (...)”, foi verificado, quando do
juízo de admissibilidade do Apelo Extremo, que apenas foram
prequestionadas as supostas ofensas ao princípio do juiz natural e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal, em face do enunciado da Súmula nº
282 do STF20, motivo pelo qual não merecem ser apreciadas no presente
recurso.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a
Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
20
Súmula 282 do STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada".